Tribunal: STF
Processo: RE 1319977
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL NOTURNO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ACERCA DO DIREITO DO CANTRATADO AO PERCEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II, IX, § 2º, da CF.
    O recurso não merece acolhida. De início, importa destacar que o recorrente não apresentou recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido relativo ao FGTS, operando-se, portanto, a preclusão no ponto.
    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.146.067-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator